Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A., para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado (ID 51802235), e intime-se o apelado, ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES, para que, querendo, se manifeste acerca da a retificação do polo passivo pleiteada pelo apelante (ID 51802229). Prazo comum de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora